Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-91.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002366-91.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Capacidade Tributária, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO CAMARGO - CPF: 688.161.621-04 (APELANTE), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CAMARGO - CPF: 688.161.621-04 (APELADO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCOS ANTÔNIO CAMARGO; E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARA DENEGAR A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — MANDADO DE SEGURANÇA — ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA — TEORIA DA ENCAMPAÇÃO — APLICAÇÃO — PRELIMINAR REJEITADA — INSURGÊNCIA RECURSAL JÁ CONCEDIDA NO ATO SENTENCIAL — INTERESSE RECURSAL — AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL CONSTANTE EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS — REQUISITOS DO ARTIGO 205 E 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICADO — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO — RECURSO DE MARCOS ANTONIO CAMARGO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

Consoante o teor da Súmula no 628 do Superior Tribunal de Justiça, a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

O Mandado de segurança, ação constitucional, prevista no art. 5o, inciso LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória.

Cabe a parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do
mandamus
, notadamente por já ser consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça pela presunção de legitimidade assegurada à CDA, impondo ao sócio corresponsável que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que demanda dilação probatória.

A expedição de certidão negativa de débito somente é possível com a quitação ou inexistência de crédito fiscal, nos termos do artigo 205, do CTN, e quanto à certidão positiva com efeitos de negativa é cabível apenas se os créditos estiverem vencidos, com a exigibilidade suspensa ou garantidos por penhora em cobrança executiva, consoante os requisitos dispostos no artigo 206 do CTN.

Logo, ausentes os elementos suficientes a demonstração inequívoca da existência do direito líquido e certo alegado, a denegação da segurança se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Marcos Antonio Camargo
e
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença (Id. 66866471) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado por si contra ato do
Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso,
concedeu, em parte, a segurança para, confirmando a liminar concedida, determinar à autoridade coatora que procedesse à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, e denegou a segurança quanto ao pedido de declaração de ilegitimidade tributária do sócio como corresponsável, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito.

O
apelante Marcos Antonio Camargo
alega que “
as jurisprudências citadas pelo Juízo a quo na sentença não se amolda a este caso, pois, nos presentes autos não há necessidade de dilação probatória, uma vez que todas as provas necessárias ao seu julgamento são pré-constituídas e se encontram devidamente acostadas ao feito
”.

Argumenta que para que seja possível à autoridade coatora inserir seu nome na certidão de dívida ativa no 20183380 como corresponsável tributário do crédito fiscal, “
seria necessário o preenchimento dos requisitos exarados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu
”, e ainda, “
é claro que há uma presunção de veracidade dos atos administrativos, porém, tal presunção é relativa (iuris tantum), sendo possível o seu afastamento por meio de prova em sentido contrário, que no presente caso, se dá pela prova pré-constituída já acostada ao processo
”.

Relata que nos termos da Súmula no 430, do Superior Tribunal de Justiça, “
não é possível que o sócio ou ex-sócio da pessoa jurídica seja responsabilizado pessoalmente por débitos tributários da empresa pelo simples fato de ter ocorrido o inadimplemento
”.

Verbera que “
durante a permanência do apelante no quadro societário não houve a prática de atos com excesso de poderes ou em desconformidade com a lei e o Contrato Social, ou seja, os atos praticados pelo apelante não se subsumem às hipóteses de responsabilidade tributária previstas no artigo 135 do CTN
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida integralmente a segurança pleiteada na inicial originária, determinando-se a sua exclusão da condição de corresponsável pelo crédito tributário descrito na CDA no 20183380.

O apelante
Estado de Mato Grosso
aduz que a autoridade indicada pelo apelado, qual seja: Subprocurador-Geral Fiscal, não detém competência para fiscalizar ou enquadrar o contribuinte em regime de recolhimento do ICMS, logo, é parte ilegítima e incompetente para figurar como impetrado no mandado de segurança originário.

Relata que “
em consulta à JUCEMAT (doc anexo), nota-se que o apelado permaneceu na sociedade empresária (GUIMAVE Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda. – CNPJ: 00.935.164/0001-00) na condição de Sócio/Administrador no período de 12/06/2002 a 11/07/2005
”, e ainda, que o impetrante, ora apelado, não se desincumbiu de seu ônus probatório para elidir a presunção de certeza e exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, porquanto “
como o nome do impetrante/apelado consta na CDA, milita em favor do título a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3o, da LEF, e 204, do CTN
”.

Assevera que no presente caso “
seria necessária dilação probatória para demonstração da ilegitimidade passiva dos devedores, o que não se admite em mandado de segurança
”.

Contrarrazões de
Marcos Antonio Camargo
apresentadas no Id. 66866477, fls. 1/14.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021